Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702076-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GIPSO SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI - ME, HAROLDO AILTON RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, indeferindo pedido de tentativa de arresto, sob o argumento da existência de endereços não diligenciados para citação da empresa Agravada. O Recorrente alega “que a lei processual não prevê, para a realização de arresto executivo, que tenham sido exauridos os endereços conhecidos, mas, ao contrário, prevê a realização do arresto como ato sequencial à não localização dos executados pelo Oficial de Justiça (art. 830 do CPC).” Discorre a respeito da possibilidade e razoabilidade de acolhimento do pleito, e requer o provimento do recurso para determinar a realização de buscas de ativos juntamente ao sistema BACENJUD. É o breve relatório. Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator